Tribunal: STF
Processo: ARE 1374786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉRCIA DO 'PARQUET' NA PRETENSA AÇÃO PENAL, PORQUANTO O ‘QUERELANTE’ NÃO PODERIA INTENTAR A AÇÃO PRETENDIDA, APÓS O ACOLHIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PLEITEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIÁRIO, CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE BEM DEMONSTRA A ATUAÇÃO 'OPORTUNO TEMPORE' DO 'DOMINUS LITIS'. REJEIÇÃO LIMINAR, COM DETERMINAÇÃO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIII e LIX, 93, inciso IX, e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Colhe-se destes autos que a representação criminal formulada pelo ora querelante em face da Promotora de Justiça aqui representada deu origem a processo SEI n° 29.0001.0114699.2020-48 que reuniu 04 (quatro) correspondências eletrônicas encaminhadas pelo querelante, com imputações semelhantes, no sentido de estar a representada agindo consoante os interesses da parte adversa.



    Tal representação veio a esta Corte com promoção de arquivamento formulada pelo ilustre Procurador-geral de Justiça, recebendo os autos o número 2259051-26.2020.8.26.0000, com acolhimento da pretensão ministerial, consoante decisão data de 19 de novembro de2020, donde se deixou assente que:



    [...]



    Ora, pelo que ali se colhe, o Ministério Público após a devida averiguação dos fatos, manifestou-se pelo arquivamento de plano do procedimento persecutório, por não se vislumbrar a prática de qualquer infração penal pelo representado.



    [...]



    Releva acrescentar que em qualquer requisitório inicial do tipo persecutório, seja ele penal ou administrativo, a acusação deve ser clara e indiscutível, não se admitindo seja genérica, porquanto é mister a descrição pormenorizada dos fatos tidos como ilícitos.



    É inadmissível a não delimitação clara, inclusive com relação às circunstâncias como os fatos ocorreram; reclama, pois, que em seu bojo contenha, com o fim de não se macular os consectários da ampla defesa e do contraditório, uma exposição descritiva dos fatos ilícitos com toda a sua circunstância, de molde a narrar uma ação transitiva, como que o cometeu ou cometeram.



    No caso presente, a ação penal subsidiária da pública não contém nenhum dos elementos capazes de ensejar sua admissão, seja peça apta à compreensão dos fatos narrados, seja justa causa a amparar a apuração pretendida.



    E, diante de promoção de arquivamento acolhida por este Relator em oportunidade anterior, não se há falar em inércia do d. representante ministerial, titular da ação penal ao teor do artigo 129, I, da Carta da República e que ensejaria, como dito, a legitimidade o querelante para a presente ação penal privada subsidiária.



    Diante do exposto, rejeito liminarmente a presente ação penal privada subsidiária da pública, com amparo no artigo 395, II, do Código de Processo Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente